Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0713228-58.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 227578455 e declaratórios rejeitados ao id. 228807702 do cumprimento de sentença n. 0708723-02.2017.8.07.0001) que indeferiu o pedido de expedição de mandados para endereços dos sócios da executada, aqui agravada, e desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. Fundamentou o juízo singular: Indefiro o pedido do ID 226508610, pois não há quaisquer indícios de que o veículo da empresa se encontra na posse dos respectivos sócios. Ainda, quanto ao endereço da empresa, observa-se que já foi expedida carta precatória de penhora ao mesmo local ao ID 60022365, mas que o exequente deixou de promover a devida distribuição. Sendo assim, deixando o exequente de comprovar a localização do veículo, desconstituo a penhora do ID 211215545. Retornem os autos ao arquivo provisório. A exequente-agravante relata que “por não haver notícias do novo endereço da Agravada, a agravante indicou o endereço dos sócios, considerando probabilidade de estarem na posse do veículo”. Anota que, ao decidir por desconstituir a penhora sem oportunizar o direito de manifestação da parte agravante, o juízo a quo violou os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Ressalta que a decisão “indeferiu pedido expresso para diligências em endereços indicados, por anteriormente, há mais de 4 (quatro) anos, a Exequente não ter realizado a distribuição de Carta Precatória, apesar de, neste momento, ter demonstrado o nítido interesse na continuidade da medida”. Assevera o risco de lesão grave, na medida em que, dada a desconstituição da penhora, o veículo poderá vir a ser alienado ou cedido, além de impedir a satisfação do crédito. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a “expedição dos mandados de avaliação aos endereços indicados ao ID 226508610”, e manter a penhora do veículo junto ao Renajud. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo. A controvérsia cinge-se à manutenção da restrição via RENAJUD de veículo penhorado, mas não localizado para remoção. Com efeito, a restrição de circulação e transferência de veículo no sistema RENAJUD constitui uma providência cautelar que objetiva a satisfação da execução, confere publicidade a terceiros de boa-fé sobre a situação do devedor, bem como impede o prejuízo do credor que diligenciou na identificação de bens do executado. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a não localização do veículo, por si só, não é motivo para a retirada da anotação no RENAJUD. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. CONSULTA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O ordenamento processual vigente orienta-se pela primazia da resolução de mérito justa e efetiva, incluída a atividade satisfativa, consoante os arts. 4o e 6o do CPC. 2. Incumbe ao Juiz dirigir o processo, inclusive por meio de medidas atípicas, nos termos o art. 139, IV, do CPC, com o fim de: "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. O simples fato de a penhora ter sido desconstituída, em razão da ausência de informação sobre a localização dos veículos, por si só, não induz à consequente baixa na anotação no RENAJUD. 4. A restrição no RENAJUD: (i) assegura uma providência cautelar em relação ao resultado útil da execução, (ii) confere publicidade a terceiros de boa-fé acerca da situação do devedor, (iii) impede um prejuízo excessivo ao credor que diligenciou a identificação de bens do executado. 5. Tendo em vista que o recorrente não litiga sob o pálio da justiça gratuita, incumbe-lhe realizar a consulta extrajudicial ao sistema do E-RIDFT, nos termos da jurisprudência reiterada deste e. TJDFT. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1833131, 07313777320238070000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 14/3/2024, DJE: 2/4/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade a ordem judicial. 2. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao credor, que se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome do devedor, via RENAJUD. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1372898, 07108584820218070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 15/9/2021, DJE: 1/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. INSERÇÃO AUTORIZADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido do credor de anotação de restrição de circulação dos veículos de titularidade do devedor pelo sistema RENAJUD. 2. Cabe o d. Magistrado garantir a efetivação de todas as medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, compelindo o devedor ao cumprimento da condenação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. No caso dos autos, o executado, não obstante ter ciência da execução movida em seu desfavor, não manifestou qualquer intenção de realizar o pagamento do débito e o seu paradeiro, bem como a localização dos veículos, são desconhecidos. 3.1 A mera inserção de restrição à transferência dos bens não surtiu efeitos práticos, pois o executado permanece em local desconhecido, não tendo comparecido aos autos para indicar a localização dos veículos, ou apontar outros bens passíveis de penhora, tampouco para quitar o débito. 3.2 Nesse contexto, cabível o bloqueio de circulação via RENAJUD, a fim de se assegurar a penhora. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1361263, 07073101520218070000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 4/8/2021, DJE: 17/8/2021) No caso, foi penhorado o veículo VW/NOVA SAVEIRO CE, Placa JKL2242, 2013/2014, em 17/09/2024 (id. 211215545 na origem). Contudo, restaram infrutíferas as diligências para a localização do veículo. Diante disso, a agravante pediu a expedição de mandados para endereços dos sócios da executada-agravada (id. 226508610 na origem), com o escopo de dar efetividade à execução. Todavia, o juízo a quo indeferiu o pedido e determinou a desconstituição da penhora, por ter deixado a agravante de comprovar a localização do veículo. Como exposto, não há óbice à manutenção da penhora sobre o bem, restando evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado de forma concreta pela agravante. A princípio, nada obsta o restabelecimento da constrição caso, ao final, seja provido este recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator